Tribunal: CARF
Processo: 19555.724709/2023-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-04-01

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19555.724709/2023-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.562 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
06 de março de 2024
Recorrente
MUNICIPIO DE ARACI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2020 a 30/09/2022
MULTA ISOLADA DE 50%. MATÉRIA ESTRANHA À LIDE. NÃO
CONHECIMENTO.
As alegações de defesa objeto do recurso voluntário que visem discutir matéria
estranha à lide não devem ser conhecidas.
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A
SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se os fundamentos da decisão recorrida, nos
termos do inc. I, § 12, do art. 144, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023 -
RICARF.
COMPENSAÇÃO
INDEVIDA
DE
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS. GLOSA. CABIMENTO.
A compensação pressupõe a preexistência do direito líquido e certo ao crédito
apto a extinguir a obrigação tributária. A compensação efetuada sem amparo na
legislação que cuida do assunto é indevida. É legítima a glosa quando indevida
a compensação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
do recurso voluntário, não se apreciando as alegações preliminares, tendo em vista que visam a
discutir matéria estranha à lide (inaplicabilidade da multa isolada de 50%) e, na parte conhecida,
negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19555.724709/2023-51
Fl. 148
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.562 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19555.724709/2023-51

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Francisco Ibiapino Luz,
Gregório Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino e Rodrigo Rigo Pinheiro. Ausente a
conselheira Ana Cláudia Borges de Oliveira.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face da decisão da 611 Turma da
DRJ01, consubstanciada no Acórdão 101-025.187 (p. 98), que julgou improcedente a
manifestação de inconformidade apresentada pelo sujeito passivo.
Nos termos do relatório da r. decisão, tem-se que:
Trata-se de compensação, em GFIP, não homologada, relativa ao período de apuração
de 01/2020 a 09/2022, no montante de R$ 32.257.540,06, compreendendo, além da
Prefeitura, o Fundo Municipal de Saúde.
Tudo, conforme Despacho Decisório de fls.30-42.
IMPUGNAÇÃO
O contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade, fls.55-85, asseverando, em
apertada síntese:
1 – As compensações não homologadas, objeto do processo em questão, estão inseridas
em seu pedido de parcelamento, sendo pertinente a redução da multa.
2 – A fiscalização omitiu a fundamentação legal em que baseou a imposição tributária,
tendo omitido, ainda, a descrição da matéria tributável, caracterizando cerceamento de
defesa, o que implica nulidade.
3 – O contribuinte é impedido de exercer sua defesa de forma ampla e irrestrita. O
Despacho Decisório em comento possui o vício da incompleta e imprecisa descrição dos
dispositivos que foram atribuídos ao contribuinte como infringidos.
4 – As retificações feitas pelo Município tiveram como base somente verbas de caráter
indenizatório e/ou transitório, sendo tudo pautado em decisões do STF e do STJ, de
modo que não existe razão para que tais compensações sejam consideradas ilegais.
5 – A realização de compensação, não caracteriza fraude fiscal e, tampouco, o dolo, já
que não há o que se falar em fraude se não houver dolo. Assim, não se aplica a multa
isolada, conforme disposto no artigo 44, inciso II, da Lei no 9.430/1996.
6 – A multa fiscal não pode ser utilizada com intuito arrecadatório, valendo-se como
tributo disfarçado. Ora, não se pode conceber a imposição de multas quando a conduta
praticada está estribada na própria legislação. Não se pode exigir que o contribuinte
pratique ato afastando-se da própria lei.
7 – Considera-se multa confiscatória aquela que cause ao contribuinte risco de dano, de
difícil reparação. A multa em questão, ainda que prevista em legislação específica,
assume o caráter nitidamente confiscatório, desrespeitando o princípio do Não-
Confisco, previsto na Constituição Federal.
Ao final, requer:
... que o presente feito seja suspenso para fins de que os respectivos débitos sejam
incluídos parcelamento simplificado, visto seu pedido de adesão.
Com isso, conclui-se pela possibilidade da extinção do processo fiscal, objeto da
presente petição, visto que seu parcelamento corresponde ao pagamento do débito,
conforme entendimento da jurisprudência colacionada.
Fl. 149
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.562 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19555.724709/2023-51

Ultrapassado esse pedido, requer a Impugnante a total desconstituição da exigência
impugnada, reconhecendo-se a legalidade das retificações e compensações efetuadas
pelo Município, conforme amplamente demonstrado.
Caso Vossa Senhoria não entenda acerca do aduzido no parágrafo anterior, requer
seja incluída a totalidade dos valores constantes no Despacho decisório ora
impugnado, inclusive a multa atribuída, no parcelamento simplificado, já
devidamente solicitado, para fins de evitar prejuízos ao Município, bem como
renúncia de que receita por parte da UNIÃO, nos termos da Lei Complementar no
101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal-LRF.
Não sendo provido o pedido anterior, apenas a título de argumentação, requer o
afastamento dos juros e da multa, bem como a não aplicação da Taxa SELIC, vez
que incabível no caos em apreço.
Assim sendo, há evidente necessidade da extinção de todos os processos fiscais que
compreendam os débitos aderidos pelo parcelamento simplificado.
A DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade, nos termos do
susodito Acórdão no 101-025.187 (p. 98), conforme ementa abaixo reproduzida:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2020 a 30/09/2022
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Ensejam a nulidade, no processo administrativo fiscal, apenas os atos e termos lavrados
por pessoa incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa.
COMPENSAÇÃO
INDEVIDA
DE
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
GLOSA. CABIMENTO.
A compensação pressupõe a preexistência do direito líquido e certo ao crédito apto a
extinguir a obrigação tributária. A compensação efetuada sem amparo na legislação que
cuida do assunto é indevida. É legítima a glosa quando indevida a compensação.
MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO.
A aplicação da multa de ofício decorre de dispositivo legal vigente, sendo defeso ao
órgão de julgamento administrativo analisar a sua constitucionalidade, matéria da
competência exclusiva do Poder Judiciário.
DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA. INOBSERVÂNCIA.
Somente devem ser observados os entendimentos doutrinários e jurisprudenciais para os
quais a lei atribua eficácia normativa.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Cientificada dos termos da decisão de primeira instância, a Contribuinte
apresentou o competente recurso voluntário (p. 113), esgrimindo suas razões de defesa nos
seguintes pontos, em síntese:
PRELIMINARMENTE
* Inaplicabilidade da Multa isolada de 50%
 Aplicação da decisão proferida no julgamento do RE no 796.939/RS -
Julgado mérito de tema com repercussão geral - STF afastando multa
isolada aplicada nos casos de compensação não homologada;
 Contextualização da multa prevista no artigo 74, §17 da Lei no 9.430/1996;
Fl. 150
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.562 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19555.724709/2023-51

 Multa isolada prevista no artigo 74, §17 da Lei no 9.430/1996 analisada à
luz da Constituição Federal;
 Violação ao direito de petição;
 Violação aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e do não
confisco;
 Violação ao non bis in idem; e
 Violação aos princípios da igualdade e da isonomia tributária.
NO MÉRITO
* Adesão ao parcelamento de débitos previdenciários oriundos da EC 113o de
2021 e o Princípio da legalidade;
* Débitos correspondem ao período em que há possiblidade de adesão ao PEM;
* Extinção do crédito tributário pelo parcelamento;
* Suspensão da exigibilidade do débito em face do seu parcelamento;
* Suspensão da punibilidade pelo parcelamento – Inexistência de prova de fraude
ou simulação; e
* Ausência de risco à Receita Federal.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo. Entretanto, não deve ser integralmente
conhecido pelas razões a seguir expostas.
Da Matéria Não Conhecida
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de lançamento fiscal
com vistas a exigir crédito tributário em decorrência da glosa de compensações declaradas em
GFIP no período de 01/2020 a 09/2022.
De acordo com o Despacho Decisório 609/2023 (p. 30), tem-se que a glosa
perpetrada pela autoridade administrativa fiscal se deu em razão de o sujeito passivo,
regularmente intimado a detalhar a origem dos créditos compensados em GFIP, com vistas à
verificação de sua liquidez e certeza, (...) quedou-se inerte quanto à comprovação da
ocorrência fática de recolhimento maior que o devido que pudesse justificar as compensações
realizadas (destaque original).
Em sua peça recursal, conforme igualmente exposto linhas acima, o Contribuinte
defende, em síntese, os seguintes pontos:
Fl. 151
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-012.562 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19555.724709/2023-51

PRELIMINARMENTE
* Inaplicabilidade da Multa isolada de 50%
 Aplicação da decisão proferida no julgamento do RE no 796.939/RS - Julgado
mérito de tema com repercussão geral - STF afastando multa isolada aplicada
nos casos de compensação não homologada;
 Contextualização da multa prevista no artigo 74, §17 da Lei no 9.430/1996;
 Multa isolada prevista no artigo 74, §17 da Lei no 9.430/1996 analisada à luz
da Constituição Federal;
 Violação ao direito de petição;
 Violação aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e do não
confisco;
 Violação ao non bis in idem; e
 Violação aos princípios da igualdade e da isonomia tributária.
NO MÉRITO
* Adesão ao parcelamento de débitos previdenciários oriundos da EC 113o de
2021 e o Princípio da legalidade;
* Débitos correspondem ao período em que há possiblidade de adesão ao PEM;
* Extinção do crédito tributário pelo parcelamento;
* Suspensão da exigibilidade do débito em face do seu parcelamento;
* Suspensão da punibilidade pelo parcelamento – Inexistência de prova de fraude
ou simulação; e
* Ausência de risco à Receita Federal.
Pois bem!
No que tange especificamente às razões preliminares de defesa (todas, ressalte-se,
com o objetivo de desconstituir a multa isolada de 50% prevista nos §§ 15 e 17 da Lei no
9.430/96), impõe-se o não conhecimento das mesmas, tendo em vista que visam a discutir
matéria estranha à lide.
De fato, analisando-os presentes autos, verifica-se que não houve, in casu,
lançamento de multa isolada.
Confira-se, a propósito, a decisão do Despacho Decisório no 609/2023 (p. 41):
DECISÃO
Nos termos do relatório e fundamentação acima transcritos e no exercício das
atribuições privativas de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, a mim conferidas
pelo art. 6o, I, b, da Lei no 10.593, de 6 de dezembro de 2002, DECIDO:
1. NÃO HOMOLOGAR as Compensações Declaradas nas GFIP das competências
discriminadas no ANEXO I;
2. DETERMINAR o cadastramento dos créditos tributários decorrentes da glosa,
discriminados na coluna VALOR GLOSA, do ANEXO I, a ser efetuado no SIEF
Fl. 152
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-012.562 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19555.724709/2023-51

Processos, código de receita 3618 (compensação indevida em GFIP), de maneira que
passem à condição de exigível desde o vencimento da respectiva competência em que
foram indevidamente compensados, observados os acréscimos previstos no §9o, do art.
89, da Lei no 8.212, de 1991, assim como o disposto na Nota SIEF Processos no
003/2014, alterada em 11/03/2015, e seu Anexo I, disponíveis no endereço
http://intranet.receita.fazenda/administracao/suara/codac/notas-tecnicas/sief-
processos/sief-processos-2014/nota-sief-processos-no-003-2014.
3. DETERMINAR a intimação do contribuinte para que tome ciência do presente
Despacho Decisório, conferindo-lhe prazo de 30 (trinta) dias, a contar da ciência, para
efetuar o pagamento ou parcelamento do crédito tributário decorrente dos valores não
homologados, acrescidos de multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei no
9.430/1996, sob pena de encaminhamento do referido crédito à Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional para inscrição em Dívida Ativa da União e cobrança judicial,
ressalvada a possibilidade de apresentação, no mesmo prazo, de manifestação de
inconformidade dirigida à Delegacia da Receita Federal de Julgamento (DRJ)
competente, conforme art. 135, da IN RFB no 1.717, de 17 de julho de 20127; e
5. DETERMINAR a adoção das demais medidas acessórias que se fizerem necessárias
ao cumprimento integral desta decisão, inclusive quanto ao lançamento da multa isolada
a que se refere o §10, art. 89, da Lei 8.212/91 e correspondente representação ao
Ministério Público.
(grifei)
Como se vê – e em resumo – tem-se que o crédito tributário objeto do presente
processo administrativo fiscal é composto, apenas, pelos débitos cujas compensações não foram
homologadas.
É dizer: não houve, no presente PAF, lançamento da multa isolada prevista nos §§
15 e 17 da Lei no 9.430/96. Ao contrário, o que houve foi a determinação da adoção das demais
medidas acessórias que se fizerem necessárias ao cumprimento integral desta decisão, inclusive
quanto ao lançamento da multa isolada a que se refere o §10, art. 89, da Lei 8.212/91.
Assim, por visarem a discutir matéria estranha à lide, impõe-se o não
conhecimento das preliminares suscitadas no apelo recursal.
Das Matérias Conhecidas – Razões de Mérito
No que tange às razões de mérito suscitadas pelo Recorrente, verifica-se que estas,
em resumo, visam à extinção do crédito tributário em razão de adesão a programa de
parcelamento.
Ocorre que, conforme destacado pelo órgão julgador de primeira instância, ao que
se extrai do Despacho EOPP/DRFSDR no 11.646/2023, 05 de abril de 2023, fls. 95, não se
confirma a alegada inclusão em parcelamento:
3 – Ressalte-se ainda que os débitos constantes deste processo não foram objeto de
confissão por parte do contribuinte e sim de lançamento pela fiscalização iniciada
em data posterior à finalização do prazo de adesão e confissão previsto na
legislação que rege o referido parcelamento, não sendo, portanto, este processo
passível de inclusão no PEM.
4 – Foi localizado um pedido de parcelamento simplificado formalizado através do
processo no 10530.72477/2023-45 para o qual o município oferece para parcelamento
apenas débitos de contribuição previdenciária patronal para a competência 02/2023.
5 – Não estando, portanto, o débito incluído em parcelamento ou pedido de
parcelamento, retorne-se à EQCRE para continuidade.
(grifei e destaquei)
Fl. 153
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-012.562 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19555.724709/2023-51

Assim, não há que se falar, in casu, em extinção / suspensão do crédito tributário
em razão de adesão a parcelamento, tal como defendido pelo Contribuinte, impondo-se a
manutenção da decisão de primeira pelos seus próprios fundamentos, a teor do inc. I, § 12, do
art. 144, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela
Portaria MF no 1.634/2023 - RICARF.
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer parcialmente o recurso voluntário,
não se conhecendo das alegações preliminares, tendo em vista que visam a discutir matéria
estranha à lide (inaplicabilidade da multa isolada de 50%) e, na parte conhecida, negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 154
DF CARF MF
Original